Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO. INVIABILIDADE DE EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. BANCO DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. FACULDADE DO CREDOR. NÃO FIGURAÇÃO NO PROCESSO DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece da parte do recurso que rebate o recebimento do requerimento inicial como liquidação provisória por arbitramento, salientando que o adequado seria a liquidação pelo procedimento comum, em razão da ausência de manifestação no decisum sobre a questão. Se nada foi tratado a respeito do tema no decisum agravado, inviável sua análise nessa via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. Desnecessário o chamamento ao processo dos demais devedores, notadamente a União e o Banco Central, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil, tendo em vista que cada um responde pela integralidade da dívida solidária, consoante o artigo 275 do Código Civil, com posterior direito de regresso.
4. O cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em face do Banco do Brasil, sem necessidade de participação da União e do Banco Central, não atraindo, portanto, a regra do art. 109, I, da Constituição Federal – competência da Justiça Federal.
5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.